Tribunal: TJSP
Processo: 1077844-15.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Mandado de Segurança. Inventário extrajudicial. ITCMD recolhido com desconto de 5% com base no artigo 17, § 2o, da Lei Estadual n° 10.705/2000, e no artigo 31, § 1o, item "2" do Decreto n. 46.655/2002. Posterior sobrepartilha que não justifica o cancelamento desse desconto (referente ao imposto recolhido tempestivamente). Caracterização de ilegalidade do ato da fiscalização por ofensa ao

Ementa:
Mandado de Segurança. Inventário extrajudicial. ITCMD recolhido com desconto de 5% com base no artigo 17, § 2o, da Lei Estadual n° 10.705/2000, e no artigo 31, § 1o, item "2" do Decreto n. 46.655/2002. Posterior sobrepartilha que não justifica o cancelamento desse desconto (referente ao imposto recolhido tempestivamente). Caracterização de ilegalidade do ato da fiscalização por ofensa ao princípio da razoabilidade. Precedentes. Segurança parcialmente concedida. Recursos desprovidos.